Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAIS DE UMA QUALIFICADORA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PENA DE MULTA. PRECEITO OBRIGATÓRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Dentre os pedidos da defesa consta o de exclusão da condenação em reparação dos danos. Todavia, da leitura da sentença, observa-se que este item não consta na decisão, de modo que não há interesse recursal quanto ao pleito.

2. O apelante foi preso logo após o furto, na posse da chave mixa utilizada para a subtração do veículo e alguns pertences da vítima, o que comprova a autoria do crime de furto qualificado.

3. Diante da pluralidade de qualificadoras no crime de furto, uma delas pode ser utilizada para modular os limites mínimo e máximo e a outra ou as demais, para majorar a pena-base, pela avaliação negativa de circunstâncias judiciais.

4. A existência de multirreincidência enseja compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea.

5. A pena pecuniária, quando integra o preceito secundário do tipo penal, configura norma de aplicação obrigatória, em atenção ao princípio da legalidade.

6. O pedido de gratuidade de Justiça não afasta a obrigação de pagar a pena pecuniária, mas apenas suspende o pagamento das custas, sendo o Juízo da Execução o competente para analisar a alegada hipossuficiência.

7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.